Tribunal: TJMT
Processo: 1008409-73.2022.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008409-73.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SARDI ANTONIO TREVISOL - CPF: 500.614.880-20 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA - CPF: 902.418.511-49 (EMBARGANTE), TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA

EMBARGANTE(S):

SARDI ANTONIO TREVISOL

EMBARGADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

TREVISOL RACOES LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

- IMPROCEDENCIA -

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS –

PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ– SUPRESSÃO INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO - ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUTIR A CAUSA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1. À exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças meramente persuasivos invocados pelas partes.

2. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica,

amplamente apreciada pelo colegiado.

3. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA

EMBARGANTE(S):

SARDI ANTONIO TREVISOL

EMBARGADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

TREVISOL RACOES LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA
e
SARDI ANTONIO TREVISOL
contra o v. acórdão de ID. n. 253856686

que negou provimento à apelação interposta contra a sentença que
julgou improcedentes os
Embargos à Execução
n. 1008409-73.2022.8.11.0040 opostos pelos apelantes em face da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1003459-55.2021.8.11.0040, ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e, por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Afirmam, em síntese, que o aresto embargado se revela omisso, vez que na presente demanda não foi enfrentado o fundamento de que a norma do §1º do art. 49 da Lei 11.101/05 não se aplica às hipóteses em que há expressa supressão das garantias reais e fidejussórias e consequente extinção de ações em face dos garantes na forma do §2º do mesmo artigo, conforme confirmado pelo STJ no julgado do EDcl no REsp nº 1.532.943 – MT, o que teria afrontado o §1º do art.489 do CPC/15, segundo o qual o órgão julgador está vinculado ao exame de todos os argumentos das partes, não mais se admitindo decisões sem análise integral da matéria ventilada.

Aduzem que o precedente destacado pelo acórdão embargado não possui similitude fática e jurídica com a situação dos autos – já que não versam sobre hipótese em que há cláusula expressa no plano aprovado de supressão de garantias).

Asseveram que, além disso, segundo os precedentes recentes da Terceira Turma do STJ, a exemplo do REsp n. 1.700.487/MT e AgInt no EDcl no AREsp 1.582.148/RJ, trazem solução jurídica absolutamente diversa daquela constante no
decisum
recorrido para casos análogos ao dos autos.

Defendem que o aresto embargado também não se manifestou sobre as modificações trazidas pela Lei n. 14.112/2020, especialmente em relação aos artigos 69-A, 69-B e 69-C incluídos na Lei n. 11.101/2005, as quais permitem que o plano de soerguimento preveja supressão das garantias, independentemente da anuência do credor titular da garantia.

Arguem que, a partir dessas alterações, a Lei n. 11.101/05 passou a viger sob o enfoque de que o financiamento do devedor é necessário, incluindo um capítulo específico denominado “Do Financiamento do Devedor e do Grupo Devedor durante a Recuperação Judicial”, que trata da possibilidade de celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos.

Com tais argumentos, requerem sejam sanados os vícios apontados, a fim de que haja o enfrentamento dos fundamentos colacionados nas contrarrazões no recurso de apelação, à luz dos incisos do §1º do art. 489 do CPC/15, reconhecendo a interpretação dada pelo c. STJ sobre a Lei 11.101/05 e o art. 49, §1º c/c art. 50, §1º, que devem ser feitas em conjunto com o §2º do citado art. 49, bem como pela nova redação trazida pelo artigo 69-C à LRF, que dispensa a anuência do credor para a supressão das garantias e extinção dos avais e fianças e ainda, extinção das ações, de acordo com a vontade coletiva.

No mais, pugnam pela expressa manifestação do colegiado acerca de possível afronta aos incisos I a VI do §1º do art. 489 do CPC/15, bem como o artigo 35, artigo 49, §§1º e 2º, artigo 50, §1º e artigos 69-A até 69-F, todos da Lei 11.101/05.

Contrarrazões no ID. n.
261182252
, pela rejeição dos aclaratórios

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto, sendo ainda considerados como omissão os vícios de fundamentação elencados nos incisos do §1º do art.489 do CPC/15.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II), ,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, suscitam em suma os embargantes que o acórdão embargado julgou a causa lançando mão de precedente jurisprudencial que não guardava similitude com o caso dos autos, deixando ainda de se manifestar sobre precedentes do STJ invocados pelos apelantes, em sentido contrário do que restou decidido nos autos.

Nesse particular, importante frisar que, de acordo com a pacífica orientação do STJ, o
“
art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.”
(AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021)

Nesse viés, à exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC/15, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes

(AgInt no AREsp 1.427.771/SP).

Logo, se o julgado invocado pelo embargante não se amolda a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de a decisão colegiada sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido milita em sentido diametralmente inverso, também com base em diversos julgados do STJ.

De igual modo, no tocante às alegações de que o acórdão deixou de analisar a arguição de que as alterações implementadas pela Lei n. 14.112/2020 autorizariam a supressão de garantias, contanto que constante do plano de recuperação, melhor sorte não socorre aos apelantes.

Isso porque, a esse respeito, assim consignou o aresto:

“[...]

Cumpre também frisar que, ao contrário do que alegam os embargantes, o capítulo da Lei n. 11.101/2005, denominado ‘Do Financiamento do Devedor e do Grupo Devedor durante a Recuperação Judicial’,
que foi instituído pela Lei n. 14.112/2020, apesar de autorizar a captação de novos créditos destinados a financiar o soerguimento da empresa recuperanda,
não autoriza, em absoluto, a supressão das garantias fidejussórias, tampouco das garantias reais que recaem sobre bens dos terceiros garantidores
.

Diante disso, e sem maiores delongas, entendo irrepreensível a sentença neste ponto.”

Em verdade, do que se pode depreender das razões de embargar é que em verdade, o que
tentam os apelantes, ora embargantes, é imputar um possível desacerto desse colegiado na solução da causa

O fato, porém, de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Em suma, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Por fim, não há se falar em qualquer afronta
aos incisos I a VI do §1º do art. 489 do CPC/15, bem como o artigo 35, artigo 49, §§1º e 2º, artigo 50, §1º e artigos 69-A até 69-F, todos da Lei 11.101/05
, como sugerem os embargantes.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de fundamento legal.
” (TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025